Tribunal: STF
Processo: ADPF 1092
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Delimitação dos efeitos temporais da decisão declaratória de constitucionalidade. Cláusula da irredutibilidade. Não incidência. Irrepetibilidade de verbas recebidas de boa-fé. Ausência de situação excepcional legitimadora da preservação da percepção de valores decorrentes de títulos judiciais contrastantes com pronunciamento desta Corte. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Não conhecimento. Embargos do Governador. Acolhimento. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de dois embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual foi julgado procedente o pedido, para assentar a constitucionalidade da Lei Complementar sergipana 255/2015.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em análise envolve, preliminarmente, a legitimidade de amicus curiae para opor embargos de declaração e, quanto ao mérito recursal, diz respeito aos efeitos temporais da decisão declaratória de constitucionalidade exarada nestes autos.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração opostos por amicus curiae. Inadmissibilidade. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, amicus curiae não possui legitimidade para opor embargos de declaração.



    4. Cláusula da irredutibilidade. Impertinência. Necessidade de higidez da aquisição do direito à determinada verba. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência da irredutibilidade pressupõe a higidez da aquisição do direito à percepção de certa remuneração. Dessa forma, uma vez reconhecida a inconstitucionalidade do fundamento jurídico que deu origem à vantagem – seja ele proveniente da lei ou oriundo de decisão judicial –, resta comprometido, desde o começo, o processo formativo do direito em questão, a denotar a inaplicabilidade da cláusula da irredutibilidade para viabilizar a continuidade do pagamento de verbas declaradas inconstitucionais.



    5. Efeitos temporais da decisão exarada nestes autos. Perpetuação do recebimento de verbas reconhecidas como inconstitucionais. Inviabilidade. Ausência dos requisitos legitimadores. Não estão presentes, no caso em análise, sob o aspecto em específico da perpetuação do recebimento de verbas reconhecidas como inconstitucionais, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999.



    6. Efeitos temporais da decisão exarada nestes autos. Verbas alimentares recebidas de boa-fé. Irrepetibilidade. Os valores já pagos, por ostentarem natureza alimentar, são insuscetíveis de devolução, sendo, pois, inadmissível o manejo de ação rescisória ou de qualquer outro instrumento processual voltado à repetição de tais verbas.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração opostos por amicus curiae não conhecidos. Aclaratórios manejados pelo Governador do Estado acolhidos.